Tribunal: TJES
Processo: 5000303-42.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000303-42.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5000303-42.2019.8.08.0008

Recorrente:
LUIZ CARLOS RODRIGUES

Recorrido:
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Thiago Balbi da Costa

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por LUIZ CARLOS RODRIGUES contra a sentença de ID nº
1759610
que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1759620
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1759629
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Cuida-se de
Ação
proposta por
LUIZ CARLOS RODRIGUES
em face de
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,
sob a alegação de que, teria realizado a venda veículo em favor desta, outorgando-lhe, ainda, procuração conferindo poderes para proceder a transferência do bem e diligências correlatas.

Sustenta que, após o transcurso de 05 anos, a demandada não teria concretizado a transferência do indigitado automóvel, não promovendo o pagamento dos débitos atrelados ao veículo, ensejando a negativação do nome do autor, razão pela qual propôs a presente ação, pugnando pela condenação da requerida ao ressarcimento dos débitos quitados pelo autor, à realização da transferência de titularidade do veículo, bem como a reparação pelos danos morais que afirma ter enfrentado.

FUNDAMENTAÇÃO

Quanto ao pedido de decretação da revelia da requerida, não assiste razão ao autor. Embora o mesmo sustente a presença dos requisitos legais para decretação da revelia, ressalto que o artigo 9º, da Lei 9.099/95, prevê que nas causas de até 20 salários mínimos será facultado às partes a presença de advogado, aliado ao fato de que, para que se configure como verdadeiros os fatos narrados na exordial há que se concretizar a ausência do demandado à audiência, o que não ocorrera na hipótese. Nesse sentido vejamos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE REVELIA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. COBRANÇAS DIRECIONADAS À GENITORA DA PARTE DEVERORA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE CELULAR EXCESSIVAS. CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE REVELIA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré emface da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a parte autora o valor de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminares de não ocorrência de revelia, ilegitimidade ativa ad causam e inépcia da inicial. Quanto ao mérito, afirma ser infundada a pretensão da parte autora em ser indenizada por danos morais, haja vista a constatação de que a empresa ré não cometeu qualquer ato ilícito que pudesse ensejar indenização, tampouco os fatos narrados na inicial são passíveis de ensejar reparação por dano moral. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 13242879). As contrarrazões não foram apresentadas, uma vez que o documento de ID 13242884 é cópia do recurso inominado. III. Aduz a parte recorrente que apresentou em26/07/2019 sua peça contestatória, não sendo, portanto, correta a decretação de sua revelia. Contudo, a tela constante nas razões do recurso traz informações de feito diverso (0708407-70), de modo que, em relação ao caso concreto não restou demonstrado que a peça de defesa foi efetivamente apresentada.
Ocorre que, a ausência de contestação, noâmbito dos Juizados Especiais, por si só, não implica revelia do réu, mas mera preclusão dos argumentos de defesa, haja vista disposição contida no
artigo 20
da
Lei nº. 9.099/95
que prevê que apenas o não comparecimento à audiência caracteriza revelia. Revelia afastada.
lV. Pretende a parte autora ser indenizada moralmente em razão do constrangimento suportado perante sua genitora, ante os inúmeros contatos telefônicos e mensagens de celular para cobrança de dívida efetuados pela parte requerida. Na hipótese, portanto, a parte requerente possui legitimidade ativa
ad causam
, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada. V. Da simples leitura da peça inicial permite-se compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora que, somado aos documentos acostados, permite verificar o número da linha telefônica que tem recebido as cobranças perpetradas pela parte recorrente (ID 134242855, fl. 45: 6198112-****). Assim, não merece prosperar a preliminar de inépcia da petição inicial. VI. Do narrado nos autos pela própria parte autora, corroborado pelo documento de ID 134242855, fls. 17/27, incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Existente a relação jurídica, a princípio, regular a cobrança pelos serviços prestados, tratando-se de exercício regular do direito da parte ré. VII. Contudo, a situação vivenciada pela parte autora, tendo sido constrangida com a cobrança da dívida perante sua genitora, tendo esta recebido inúmeras ligações e mensagens de texto (ligações englobam inclusive horários não comerciais e fins de semana. ID 13242855, fls. 53/90 e 91/98 e ID 13242869) durante meses, tendo a parte autora inclusive demonstrado seu descontentamento perante a instituição financeira (ID 13242855, fls. 38/47) que assumiu o compromisso de se abster das cobranças perante a genitora desta (ID 134242855, fls. 38 e 47), demonstra reiterado tratamento constrangedor que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico e ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5º, V e X). VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: Arnaldo Corrêa Silva 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág. : Sem Página Cadastrada. ) XI. Recurso conhecido. Preliminar de não ocorrência de revelia acolhida. Preliminares de ilegitimidade ad causam e inépcia da inicial rejeitadas. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. XII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no
artigo 46
da
Lei nº 9.099/95
.
(TJDF; ACJ 07292.48-86.2019.8.07.0016; Ac. 122.9603; Segunda Turma Recursal; Rel. Des. Almir Andrade de Freitas; Julg. 12/02/2020; Publ. PJe 18/02/2020)
destaquei

Sob tais fundamentos, rechaço o pedido de decretação de revelia formulado pelo autor e, estando o feito pronto para julgamento, passo ao enfrentamento do mérito da lide.

Pois bem. Em que pese os argumentos articulados na inicial, concluo que a documentação acostada aos autos não confere sustentação ao pleito formulado pelo autor.

Não obstante as alegações encampadas pelo requerente, verifico não se encontrar o caderno processual instruído com qualquer elemento que demonstre a formalização da relação jurídica sustentada pelo autor, o que não pode ser inferido pela mera formalização de instrumento procuratório em favor da requerida (ID nº 1880030).

Lado outro, destaco que o único documento de transferência veicular que se encontra adunado aos autos é aquele constante do ID nº 2328675, o qual retratada relação jurídica (como vendedora) formalizada entre a requerida e terceiro (comprador). Assim, não se apresenta comprovada a relação sustentada na exordial, quanto mais na forma narrada na peça de ingresso, inclusive quanto às supostas irregularidades implementadas pela requerida.

Neste cenário, não demonstra a prática de qualquer ato ilícito pela parte demandada, tenho por impositiva a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I do CPC.

O recorrente alega, em apertada síntese, que houve a revelia da parte ré, tendo em vista não ter apresentado contestação. Afirma que apesar de não existir documento físico que comprove a venda do veículo, o depoimento prestado em audiência e a procuração anexada são provas suficientes para atestar a existência da relação jurídica. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, condenando a recorrida ao pagamento dos valores de multa e danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente vendeu o veículo marca/modelo Fiat Uno Mille SX, 1997, branca, placa MOY 7312, chassi 9BD146028V5888569, código do Renavam 669100587 no dia 14/08/2013 para a recorrida. Assim sendo, as partes pactuaram, inclusive com a outorga de procuração (ID nº 1880030), que a recorrida seria responsável por solucionar quaisquer problemas sobre o bem, incluída a transferência para si e para terceiros.

Todavia, a parte ré não deu cumprimento ao acordado e revendeu o bem ao Sr. Luiz Carlos de Jesus Júnior, sem promover a transferência, comunicar ao Detran ou pagar os impostos e taxas que lhe eram cabíveis, motivo pelo qual o autor foi prejudicado. Assim sendo, ingressou com ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes, ensejando o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que o proprietário deve adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em trinta dias, no caso de transferência de propriedade, conforme artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ressalta-se, ainda, que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e, dirimindo a questão na qual recai a controvérsia do presente caso, firmou entendimento de que o mencionado artigo sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes legais e independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB.
[...] (STJ, AgRg no AREsp 427.337/RS, Relator: Regina Helena Costa, Data do Julgamento: 18/06/2015, Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 01/07/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. [...] 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.
[...] (STJ, AgInt no AREsp 1128309/PE, Relator: Gurgel De Faria, Data do Julgamento, 03/05/2018, Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 11/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.
3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Relator: Benedito Gonçalves, Data do Julgamento: 02/12/2019, Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 04/12/2019).

RECURSO ESPECIAL Nº 1618739 - DF (2016/0206814-5) – DECISÃO [...] DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB REFERENTE. ÁS INFRAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. Deixando o alienaste de comunicar a venda de veículo ao órgão público competente, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei n. 7.431/1985, responde solidariamente pelo pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA.
Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça.
Apelação não provida. [...] O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe o dever ao alienante de encaminhar ao Órgão Executivo de Trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, assinado e datado, no prazo de 30 dias. O descumprimento desse dever gera a responsabilidade solidária do alienante pelas penalidades relacionadas ao bem.
Essa regra, no entanto, não é absoluta. Caso comprove a comunicação ao DETRAN ou a efetiva, alienação do bem, o alienante pode se eximir da responsabilidade por infrações que não cometeu.
[...] (STJ, Resp nº 1618739 - DF 2016/0206814-5, Relator: Francisco Falcão, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação: 30/09/2020)

Além disso, é sabido que a propriedade das coisas móveis é transferida pela mera tradição, conforme entendimento extraído do artigo 1.267 do Código Civil. Após atenta análise dos documentos juntados aos autos, restou comprovado que o recorrido realmente realizou a alienação do bem em questão e que as multas ocorreram em data posterior à efetiva transferência da propriedade do veículo.

Destarte, discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, tendo em vista que apesar de não ter sido juntado o contrato de compra e venda do veículo, a ré confessou em audiência que estaria disposta adimplir as multas com pagamento diferenciado, inclusive restando comprovado que a recorrida realizou nova alienação a terceiro (IDs nº
1759606
).

Dessa forma, conforme entendimento do STJ, mitiga-se a interpretação do artigo 134 do CTB e fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. Portanto, vê-se que há obrigação de que a recorrida realize a indenização pelos danos materiais causados ao autor, tendo em vista que
“[...] as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”
(artigo 402 do Código Civil), bem como que promova a transferência do bem.

Todavia,
é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar pelos danos morais, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que esses danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrido. Dessa forma, tão somente a constatação da ilicitude da conduta ou da prática de um ato que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, ante a ausência dos pressupostos necessários.

Verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Ademais, é possível concluir que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada (STJ AgInt no REsp 1655212 SP 2017/0035891-1).

Por tais razões, ante à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil para os danos extrapatrimoniais previstos nos artigos 186 e 927 do CC.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrida a efetivar a transferência da propriedade do veículo no prazo de 10 (dez) dias, fixando-se multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, bem como a indenizar o recorrente pelas multas e taxas que foi obrigado a pagar, que totalizam R$3.635,52 (três mil seiscentos trinta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos), devendo ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação (artigo 405 do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrida a efetivar a transferência da propriedade do veículo no prazo de 10 (dez) dias, fixando-se multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, bem como a indenizar o recorrente pelas multas e taxas que foi obrigado a pagar, que totalizam R$3.635,52 (três mil seiscentos trinta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos), devendo ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação (artigo 405 do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.